Tribunal: TCU
Processo: 039.823/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 417/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Arcade Tecnologia Projetos e Engenharia Ltda., acerca de possíveis irregularidades na realização, pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Pregão Eletrônico 85/2019, cujo objeto é a contratação de sistema integrado de controle de acesso, com valor estimado de R$ 2.179.007,34, cuja sessão pública realizou-se em 7/10/2019, Considerando as alegações da representante de que a licitante vencedora, diversamente do que concluiu a pregoeira, não haveria atendido às seguintes especificações técnicas: (a) Item 15.3 - a comunicação entre o software de controle de acesso e as controladoras deve ser criptografada por AES - esse item não haveria sido comprovado por quaisquer informações de catálogos técnicos, havendo a empresa apresentado, apenas, uma carta do fabricante (fls. 4, peça 1); (b) Item 10.3 - o controlador de acesso deve possuir oito leitores seriais com conectividade RS485 e um protocolo de barramento aberto (OSDP) - o item não haveria sido atendido, já que, na prova de conceito, não se comprovou o barramento OSDP (fls. 4, peça 1); (c) Item 23.6 - a quantidade de licenças capazes de suportar um número ilimitado de cadastros de público permanente e visitante - haveria sido apresentada apenas uma carta do fabricante, mas a documentação oficial disponível no site da Bosch indicaria o limite de 200.000 usuários (fls. 4/6, peça 1); (d) Item 13 - módulo de impressão de cartões - não haveria sido comprovada a capacidade de integração com a impressora ofertada (fls. 6, peça 1); (e) Item 9 - aquisição de uma impressora de cartões por retrotransferência - com 11 tópicos não comprovados na planilha ponto a ponto (fls. 6/7, peça 1); (f) Item 7 - leitor de cadastramento - a comprovação ponto a ponto deste equipamento seria confusa, a ponto de não se ter certeza o que se estaria ofertando (fls. 7/8, peça 1); (g) Item 17.1 - leitor de cadastramento - não haveria sido demonstrado por meio de documentação técnica (catálogos), mas apenas por carta do fabricante, sendo que as informações não haveriam sido demonstradas na prova de conceito (fls. 8, peça 1); (h) Item 13 - kit fechadura eletromagnética para porta - subitem 13.4 - as fechaduras, quando energizadas, devem possuir força de atração de pelo menos 250 kgf - a fechadura 300M não atenderia à exigência (a necessária seria a de modelo 600M) (fls. 8, peça 1); Considerando, igualmente, as afirmativas da representante de que a licitante vencedora, ao contrário do que entendeu a pregoeira, não haveria cumprido os seguintes requisitos de habilitação do edital: (a) Item 8.6.1 - apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação (fls. 9/10, peça 1); (b) Itens 8.6.2 e 8.6.2.1 - comprovação de possuir, em sua equipe, na data de abertura do pregão, pelo menos dois técnicos certificados no sistema de Controle Integrado de Acesso ofertado (fls. 11/12, peça 1); (c) Item 3.6.3 - necessidade de técnico certificado em sistema de vídeo-monitoramento (fls. 12, peça 1); Considerando, contudo, o registro da Sefti de que os questionamentos mencionados já constaram da análise do recurso administrativo apresentado pela ora representante (vide peças 6 e 7), ali recebendo respostas detalhadas e fundamentadas da parte da área técnica do TST e da pregoeira, no sentido de haver sido comprovado o atendimento de todos os itens editalícios contestados (fls. 3/5, peça 24): (a) Item 15.3 - o software BIS ( Buildilg Integration System ) versão 4.6 ou superior realizaria a comunicação com as controladoras de acesso ACM ( Access Modular Controller ), de forma criptografada por AES; (b) Item 10.3 - o requisito restaria comprovado no processo formal na planilha "ponto a ponto 1, 10, 11, 12 - linha 163" e na prova de conceito por meio do uso de leitores OSDP do fabricante HID; (c) Item 23.6 - restaria comprovado que o controlador Bosch possui capacidade para 200.000 usuários ativos, conforme indicado em documentação do fabricante, não havendo limitação de cadastramento de usuários no sistema; (d) Item 13 - o item haveria restado comprovado no processo formal, na planilha "ponto a ponto 1, 10, 11, 12 - linha 112", conforme informado no catálogo do software ACE; (e) Item 9 - o atendimento aos requisitos haveria restado nitidamente demonstrado no documento "sihdp5000-printer-spec-em", na página 2; (f) Item 7 - restaria comprovado com as documentações fornecidas, conforme comprovado na planilha "ponto a ponto Itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13.xlsx, linha 116", diligenciada e validada no processo formal; (g) Item 17.1 - a carta do fabricante (Robert Bosch Ltda.) corresponderia a documento oficial tal como seus catálogos e manuais técnicos, identificando-se que o item restaria comprovado por meio da apresentação do Sistema de Controle de Acesso BIS-ACE, versão 4.6, ou superior, que possuiria integração com qualquer banco de dados do mercado; (h) Item 13, subitem 13.4 - o "catálogo Fechadura.pdf" apresentado demonstraria o atendimento às exigências do edital, por meio do modelo 600M, que será o fornecido; (i) Item 8.6.1 - o documento apresentado para comprovação de capacidade técnica foi considerado suficiente; (j) Itens 8.6.2 e 8.6.2.1 - o exigido em relação aos profissionais haveria sido atendido, conforme processo formal de diligências, disponível em chat com ampla publicidade; (k) Item 3.6.3 - via diligências junto à empresa, se haveria obtido a certificação, em sistema de vídeo-monitoramento, dos srs. Marcelo Felipe Lisboa de Almeida e Paulo César Santos de Sousa; Considerando o acréscimo daquela unidade técnica quanto a haver informação, aportada pela própria representante (fls. 2, peça 1), quanto à existência de documentação comprovando que as exigências editalícias questionadas haveriam sido efetivamente atendidas com a realização da prova de conceito, as diligências efetuadas e as respostas encaminhadas pela licitante vencedora (fls. 3, peça 24); Considerando as ponderações da unidade instrutiva (fls. 3, peça 24) quanto ao entendimento desta Corte, de não competir a esta Casa o exame, em substituição à Administração contratante, do cumprimento das exigências de qualificação técnica de licitantes ( Acórdão 2730/2015-TCU-Plenário ), salvo se, de forma reflexa, esses litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao Erário; Considerando o registro da Sefti de que o Pregão Eletrônico em tela contou com fase aleatória que durou treze minutos, durante os quais foram ofertados 296 lances, proferidos por cinco licitantes distintos, dos quais três alternaram-se em primeiro lugar, verificando-se seis alternâncias de primeira posição, em clara demonstração da existência de competitividade no certame (fl. 1, peça 23); Considerando, ainda, o consignado por aquele órgão instrutivo (fls. 4, peça 24) de, no caso, já se haver verificado a assinatura do contrato (peças 21 e 22), no valor de R$ 1.304.470,99, montante que representa uma economia de, aproximadamente, 40,9%, frente ao valor estimado de R$ 2.179.007,34 (fl. 1, peça 4); Considerando o requerimento da representante de seu ingresso, na representação em tela, como parte interessada, na forma do § 2o do art. 144 do Regimento Interno desta Casa (fls. 22, peça 1); Considerando, no entanto, em relação a isso, a ponderação da Sefti quanto ao aspecto de a representante não ser considerada, automaticamente, parte processual, somente podendo ser admitida a tanto caso comprove razão legítima para intervir no processo, a qual não pode se confundir com o interesse de ordem pública, já protegido pela ação do Tribunal de Contas da União (fls. 5, peça 24); Considerando, então, a conclusão daquela unidade instrutiva, tendo em vista a representante não haver demonstrado, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir nos autos ou a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo TCU, quanto a dever-se indeferir seu pedido de ingresso como parte interessada (fls. 5/6, peça 24); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Representação, posto satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir a cautelar sugerida pela representante, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; c) indeferir, com fundamento no § 2o do art. 146 do Regimento Interno, o pedido de ingresso nos autos como parte interessada da empresa Arcade Tecnologia Projetos e Engenharia Ltda.; d) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 24, à Representante e ao Tribunal Superior do Trabalho (TST); e) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 039.823/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Arcade Tecnologia Projetos e Engenharia Ltda., CNPJ 00.850.974/0001-64. 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho - TST. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Sefti. 1.6. Representações legais: Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184; e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.